Tribunal: TJES
Processo: 0000455-47.2022.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Grave
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000455-47.2022.8.08.0049

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CAETANO DA MATA FLORA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000455-47.2022.8.08.0049

APELANTE: CAETANO DA MATA FLORA

Advogado do(a) APELANTE: BERNADETE DALL ARMELLINA - ES7210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta por CAETANO DA MATA FLORA contra sentença que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial aberto, além de reparação moral, pela prática dos crimes de lesão corporal e ameaça, no contexto da Lei nº 11.340/2006, em concurso material.

O réu agrediu fisicamente e ameaçou sua filha, com o intuito de coagi-la a desistir de ação de alimentos, proferindo ameaças de violência e praticando agressões físicas dentro de veículo em movimento.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se há prova suficiente da materialidade e autoria das infrações penais imputadas; e (ii) saber se a pena aplicada ao crime de lesão corporal foi fixada com base em norma posterior mais gravosa, em afronta ao princípio do tempus regit actum.

III. Razões de decidir

A materialidade e a autoria dos delitos estão devidamente comprovadas por laudo pericial, depoimentos testemunhais e, principalmente, pela palavra firme e coerente da vítima, corroborada por outros elementos de prova.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a jurisprudência reconhece especial valor à palavra da vítima, sobretudo quando há outros indícios que a confirmam.

O crime de ameaça restou configurado pelas promessas de mal injusto e grave, capazes de gerar temor concreto, evidenciado pelo comportamento da vítima e pedido imediato de medidas protetivas.

Contudo, a pena aplicada ao crime de lesão corporal foi fixada com base em preceito secundário posterior mais gravoso, da Lei nº 14.994/2024, sendo necessária a readequação à legislação vigente à época dos fatos, conforme o princípio da irretroatividade da lei penal mais severa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para readequar a pena relativa ao crime de lesão corporal, fixando a pena total definitiva em 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção, mantido o regime aberto e os demais termos da sentença.

Tese de julgamento
:
“1. A palavra da vítima de violência doméstica, corroborada por laudo pericial e testemunhos, constitui prova suficiente para a manutenção da condenação. 2. É vedada a aplicação retroativa de norma penal mais gravosa, devendo a dosimetria da pena observar o princípio do tempus regit actum.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XL; CP, arts. 59, 69, 129, § 9º (redação anterior), 147 e 33; Lei nº 11.340/2006.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 248.299/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.11.2013; STF, HC 107.644/SP, Rel. Min. Ayres Britto, Primeira Turma, j. 22.03.2011.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000455-47.2022.8.08.0049

APELANTE: CAETANO DA MATA FLORA

Advogado do(a) APELANTE: BERNADETE DALL ARMELLINA - ES7210

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
CAETANO DA MATA FLORA
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES (ID 17226820), por meio da qual fora condenado pela prática das condutas previstas no art. 129, § 9º, e art. 147, na forma do art. 69, todos do Código Penal, em conformidade com a Lei nº 11.340/06, à pena definitiva de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime, inicialmente, aberto, além do pagamento de 01 (um) salário-mínimo vigente, a título de reparação por danos morais.

Em suas razões recursais (ID 17226832), o apelante sustenta a inexistência de provas seguras da materialidade e da autoria delitiva, alegando que o laudo pericial é incompatível com a narrativa da denúncia e com o instrumento supostamente utilizado. Afirma que os depoimentos testemunhais não confirmam as agressões e ameaças. Sustenta, ainda, que a palavra da vítima encontra-se isolada e dissociada do contexto probatório. Requer, assim, a absolvição, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, postula a readequação da pena-base à redação legal vigente à época dos supostos fatos, aduzindo a impossibilidade de retroatividade da Lei nº 14.994/2024 por ser prejudicial ao réu.

Em contrarrazões colacionadas ao ID 17226834, o Ministério Público de 1º grau pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso, defendendo a manutenção integral da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17626198, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso. Opinou pela manutenção da condenação, mas pela readequação da pena aplicada ao crime de lesão corporal, a fim de que seja observado o princípio do
tempus regit actum
e aplicada a norma secundária vigente ao tempo do crime, afastando-se a retroatividade da lei penal mais gravosa.

Extrai-se da Denúncia que:

(...) No dia 04 de novembro de 2021, por volta das 11:00h, na localidade de Bananeiras, nesta cidade, o acusado Caetano da Mata Flora ofendeu a integridade física da vítima Giovanna dos Santos Flora, sua filha, segurando-a pela cintura ao tentar fugir, agredindo-a com um soco na cabeça e, depois, tentou retirar o celular de suas mãos, ferindo-a nos braços e causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais às fls. 23/24.

No dia dos fatos, o acusado coagiu Giovana para que assinasse os papeis e desistisse do processo de pensão alimentícia que movia em face dele.

Caetano ainda ameaçou Giovanna de lhe causar mal injusto e grave, dizendo que iria agredi-la e pedir para seu capanga a levar para algum lugar afastado e lhe fazer algum mal, caso não assinasse os papeis desistindo do processo de pensão alimentícia.

Disse ainda: “que lá ela iria saber o que era bom.”A vítima requereu medida protetiva de urgência, haja vista ter sentido real temor da ameaça proferida.

Assim agindo, o acusado infligiu à vítima violência doméstica e familiar na forma física e psicológica. (...)”

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A materialidade delitiva resta sobejamente comprovada pelo Boletim Unificado nº 46257150, pelo Laudo de Exame de Lesões Corporais e pela prova oral colhida sob o crivo do contraditório.

Ressalte-se que, embora a Douta Defesa sustente a incompatibilidade do laudo pericial com a narrativa da denúncia, o documento técnico atesta categoricamente a presença de hematoma no ombro direito e escoriações no braço esquerdo, lesões estas plenamente compatíveis com a dinâmica dos fatos narrada pela vítima, que descreveu em juízo:

“
ter sido ameaçada pelo pai e que, ao tentar sair do carro, foi segurada pelo acusado, enquanto um homem presente no veículo atrás deles fechou a porta do carro. A vítima ainda relatou que, ao tentar ligar para a mãe, o pai tentou tomar seu telefone, danificando-o, e que ela foi segurada pela cintura pelo pai, recebendo um soco na cabeça, evidenciando a agressividade e o perigo concreto à sua integridade física”

Ademais, é cediço que, em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção, como ocorre no presente caso

No mesmo sentido, foi o depoimento da testemunha Marina Elina , dona do Lava Jato Penélope Charmosa, dizendo que teria acolhido a vítima após os fatos. Contou que a vítima estava muito chorosa e assustada, solicitando ser escondida, pois o seu pai estava atrás dela acompanhada de um homem desconhecido.

Posteriormente ficou conhecido que o homem que acompanhava o apelante era o Sr. Eliseu Verly e que declarou que o recorrente segurava a vítima pela cintura enquanto ela tentava sair do carro em movimento.

Tal situação esclarecida nos autos ratifica a situação de agressividade, contenção física e o estado de profundo abalo emocional da ofendida logo após o ocorrido.

Quanto ao crime de ameaça, a conduta típica restou configurada pelas promessas de mal injusto e grave proferidas pelo réu, que afirmou que solicitaria a terceiros que levassem a vítima para local afastado para agredi-la, asseverando que "lá ela iria saber o que era bom".

Tal comportamento, conforme bem salientado pelo juízo de piso, extrapolou o mero desentendimento familiar, sendo capaz de infundir temor concreto na ofendida, que inclusive buscou acolhimento e proteção imediata após os fatos.

Portanto, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe, visto que as provas são firmes e coerentes quanto à autoria e à materialidade das infrações penais imputadas.

Todavia, assiste razão à defesa e à douta Procuradoria de Justiça no que concerne à dosimetria da pena aplicada ao crime de lesão corporal.

Observa-se que o magistrado sentenciante, ao fixar a pena-base, utilizou o preceito secundário estabelecido pela Lei nº 14.994/2024, que prevê pena de reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos. Ocorre que os fatos em análise ocorreram em 04 de novembro de 2021, data em que a redação vigente do art. 129, § 9º, do Código Penal, previa pena de detenção de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

Em estrita observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (
lex gravior
), previsto no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, a alteração legislativa posterior não pode retroagir para prejudicar o réu. Assim, passo à readequação da reprimenda, mantendo, contudo, a análise negativa das circunstâncias judiciais realizada na sentença.

Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, mantenho a valoração negativa da
culpabilidade
, dos
motivos
, das
circunstâncias
e das
consequências
do crime, nos exatos termos fundamentados pelo magistrado
a quo
.

A culpabilidade é acentuada pelo dolo intenso de coagir a própria filha; o motivo é reprovável, visando forçar a desistência de processo de pensão alimentícia; as circunstâncias são graves, ante a retirada da vítima de seu hotel para coação em ambiente confinado (veículo); e as consequências são severas, dado o abalo psicológico e físico gerado.

Considerando o intervalo de pena da legislação anterior, e a presença de 04 (quatro) vetores negativos, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção.

Na segunda e terceira fases, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento e diminuição, torno a referida pena definitiva para o crime do art. 129, § 9º.

Para o crime de ameaça (art. 147, Código Penal), mantenho a pena definitiva de 02 (dois) meses de detenção fixada na sentença, uma vez que a dosimetria seguiu os parâmetros legais e a valoração negativa das circunstâncias judiciais encontra-se devidamente fundamentada.

Aplicando a regra do concurso material (art. 69, Código Penal), as penas devem ser somadas.

Assim, a pena total definitiva de
CAETANO DA MATA FLORA
resta fixada em
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
.

Mantenho o regime inicial
ABERTO
para o cumprimento da reprimenda, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "c", do Código Penal. Permanece inalterada a condenação ao pagamento de 01 (um) salário-mínimo a título de reparação por danos morais, conforme entendimento consolidado do STJ e fundamentos da sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para readequar a dosimetria da pena referente ao crime de lesão corporal, fixando a reprimenda em 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção e, após o cúmulo material, a pena definitiva de
01 (um) ano, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção
, mantendo íntegros os demais termos da r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)